Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713252-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela executada, na ação de cumprimento de sentença n. 0741657-65.2017.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial de Brasília-DF, contra decisão em que se determinou penhora sobre direitos do contrato de alienação fiduciária e, ainda, a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Executada, com base no art. 139, IV, do CPC. A agravante alegou que a suspensão da carteira de habilitação, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, representa medida restritiva de direito grave, além de não possuir o condão de resultar na satisfação da execução, já que não há prova de que conduzirá o devedor ao pagamento do débito. Afirmou que a medida configura verdadeira pena restritiva de direito desprovida de respectiva cominação legal. Alegou que vive com o filho que faz severo tratamento de câncer e a medida ora guerreada trará inúmeras consequências para a vida do menor. Defendeu que tal medida viola as garantias fundamentais, da CF em seu art. 5o, incisos X, XV, que protege sobretudo a liberdade de locomoção. Pugnou pela anulação da decisão que suspendeu sua CNH. Relatei. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). É de se mencionar que as partes conviveram maritalmente no imóvel que gerou a dívida. Assim, entendo que assiste razão à agravante, haja vista que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela. A medida de suspensão da CNH da agravante se mostra desarrazoada, uma vez que já consta a penhora realizada sobre os direitos do contrato de alienação do veículo, placa PBL 2885. É de se destacar, também, que as referidas medidas coercitivas visam o cumprimento das decisões judiciais, e não devem ser utilizadas como sanção à pessoa do executado, uma vez que a execução deve alcançar o patrimônio do executado e não o próprio devedor, causando-lhe constrangimento que não se mostra razoável e proporcional, nem possui eficácia para satisfação do crédito, como é o caso. A suspensão da CNH é medida extraordinária que extrapola os parâmetros da razoabilidade, por não oferecer efetividade à execução ou utilidade na prestação jurisdicional. Ademais, para que a medida extraordinária seja tomada, não basta simplesmente existência do inadimplemento da obrigação. A medida não pode ser aplicada sem que demonstre a sua aptidão para atingir o fim colimado da execução, que é a satisfação do crédito do exequente. Além do que o procedimento da execução deve observância ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). A determinação de medidas coercitivas atípicas somente se mostra adequada e razoável quando esgotados os meios tradicionais de constrição de bens do executado. Ainda, constata-se que a suspensão da CNH agravante, além de não serem aptas a levar ao pagamento do que é devido, fere garantias constitucionais fundamentais, impedindo a agravante de praticar atos imprescindíveis ao cotidiano do cidadão médio, como dirigir um automóvel, além do fato de que necessita do veículo porque tem criança com problemas de saúde que necessita de uma assistência maior. Essa é a posição da jurisprudência que vem se consolidando no egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH e passaporte do devedor, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo." 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1231080, 07245343420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão do passaporte, da carteira de habilitação e dos cartões de crédito do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198555, 07055656820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos nosso)” Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o efeito ativo para suspender os efeitos da decisão impugnada, de forma a revogar a decisão que determinou a suspensão da CNH da agravante. Oficie-se ao juízo de origem, com urgência, para cumprimento, adotando as providências relativas ao ofício ao Detran/DF para retirar a suspensão da CNH da agravada. Solicitem as informações. Intime-se o agravado para se manifestar, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 17:24:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator